Tribunal: CARF
Processo: 11516.000128/2010-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA. DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE.
Podem ser deduzidos na declaração de ajuste anual o pagamento realizado a título de pensão alimentícia, se restar comprovado que o mesmo decorre de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente, e que atendam aos requisitos para dedutibilidade em conformidade com as normas do direito de família.
A existência de sentença judicial homologatória estabelecendo a obrigação alimentar, resultante de acordo celebrado em ação indenizatória cível, em decorrência de óbito da vítima, filha dos alimentandos, não tem o condão de propiciar a dedução das despesas a esse título, porquanto não autorizados pela legislação de regência.
Mantém-se a glosa da despesa que o contribuinte não comprova ter cumprido os requisitos exigidos para a dedutibilidade, em conformidade com a legislação de regência.
MULTA DE OFÍCIO PREVISÃO LEGAL. INCIDÊNCIA.
A multa de ofício tem como base legal o art. 44, inciso I, da Lei 9.430/96, segundo o qual, nos casos de lançamento de ofício, será aplicada a multa de 75% sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição.
PAF. ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade ou ilegalidade de lei tributária.
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente em se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada ao princípio da estrita legalidade.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo CARF e as judiciais, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência senão aquele objeto da decisão, à exceção das decisões do STF deliberando sobre a inconstitucionalidade da legislação.
A doutrina não é oponível ao texto explícito do direito positivo, mormente em se tratando do direito tributário, dada sua estrita subordinação à legalidade. Inteligência do art. 150, I, da CF/88.

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.000128/2010-60
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.932 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de julho de 2023
Recorrente
PAULO CESAR DE OLIVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
DEDUÇÃO.
PENSÃO
ALIMENTÍCIA.
DESCUMPRIMENTO
DOS
REQUISITOS DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE.
Podem ser deduzidos na declaração de ajuste anual o pagamento realizado a
título de pensão alimentícia, se restar comprovado que o mesmo decorre de
decisão judicial ou acordo homologado judicialmente, e que atendam aos
requisitos para dedutibilidade em conformidade com as normas do direito de
família.
A existência de sentença judicial homologatória estabelecendo a obrigação
alimentar, resultante de acordo celebrado em ação indenizatória cível, em
decorrência de óbito da vítima, filha dos alimentandos, não tem o condão de
propiciar a dedução das despesas a esse título, porquanto não autorizados pela
legislação de regência.
Mantém-se a glosa da despesa que o contribuinte não comprova ter cumprido
os requisitos exigidos para a dedutibilidade, em conformidade com a legislação
de regência.
MULTA DE OFÍCIO PREVISÃO LEGAL. INCIDÊNCIA.
A multa de ofício tem como base legal o art. 44, inciso I, da Lei 9.430/96,
segundo o qual, nos casos de lançamento de ofício, será aplicada a multa de
75% sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição.
PAF. ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE.
SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade ou
ilegalidade de lei tributária.
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente
em se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada ao
princípio da estrita legalidade.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo CARF e as judiciais,
não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se
aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência senão aquele objeto da
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.000128/2010-60
Fl. 77
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.932 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11516.000128/2010-60

decisão, à exceção das decisões do STF deliberando sobre a
inconstitucionalidade da legislação.
A doutrina não é oponível ao texto explícito do direito positivo, mormente em
se tratando do direito tributário, dada sua estrita subordinação à legalidade.
Inteligência do art. 150, I, da CF/88.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 56/61):
Por intermédio da Notificação de Lançamento de fls. 9 a 12, exige-se do interessado o
Imposto de Renda Pessoa Física-IRPF Suplementar de R$ 1.077,58, acrescido da multa
de ofício de 75% e juros de mora devidos à época do pagamento, em razão de a
autoridade revisora haver apurado, na declaração de ajuste apresentada para o exercício
de 2008, ano-calendário 2007, dedução indevida de pensão alimentícia de judicial
e/ou por escritura pública, no valor de R$ 58.470,00. Consta, ainda, da “descrição
dos fatos e enquadramento legal”, à fl. 10: “Somente são dedutíveis as importâncias
pagas a título de pensão alimentícia, inclusive a prestação de alimentos provisionais,
as decisões judiciais ou acordos homologados judicialmente no âmbito das normas do
Direito de Família (os valores pagos pelo contribuinte se devem a sinistro). Dessa
forma procedeu-se a glosa dos valores declarados por falta de previsão legal”.
Os dispositivos legais infringidos constam da referida Notificação de Lançamento.
O contribuinte apresenta a impugnação de fls. 2 a 6, na qual expõe suas razões de
contestação. Relata, de início, que, intimado, apresentou uma série de documentos, que
discrimina, entre eles: “cópias dos comprovantes de pagamentos relativos às pensões
alimentícias vencidas e pagas no exercício, decorrentes do processo judicial
023.95.076303-5/003 (6a Vara Cível de Florianópolis), sendo R$ 2.235,00 em favor de
João Maria Farias e R$ 2.235,00, em favor de Emília dos Santos Farias” e “cópia do
acordo celebrado entre as partes abrangendo as pensões vencidas e não pagas, relativas
ao período de julho de 1994 a julho 2003, sendo que destinado a cada pensionista, no
exercício em questão, R$ 27.000,00, representando para o contribuinte um pagamento
acumulado de pensões no valor de R$ 54.000,00”.
Fl. 78
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.932 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11516.000128/2010-60

Transcreve questão do “Perguntas e Respostas” sobre a dedução de pensões, os artigos
54, 73, 78 e 83 do RIR/1999, art. 8o, inciso II, alínea “f”, da Lei no 9.250/1995 e os
artigos 49 e 50 da Instrução Normativa SRF no 15/2001, enquadramento legal da
Notificação, arguindo que os dispositivos não servem para dar sustentação ao
lançamento e sim justificam o procedimento por ele adotado, sendo “evidente que as
pensões pagas em acordo judicial têm nítida natureza alimentar e indenizatória”,
tanto que a fixação só ocorreu em razão de a vítima ser filha dos pensionistas e
sistematicamente colaborar para o sustento dos pais.
Aduz que é “Totalmente irrelevante o fato de a obrigação ter sido definida em ação
judicial de reparação de danos decorrente de acidente de trânsito, até porque foi
justamente no direito civil e no direito de família, ramo deste, que o douto juízo de
origem se inspirou para determinar que o contribuinte assumisse no lugar da vítima a
obrigação que vinha sendo observada por esta no sentido de ajudar no sustento de seus
pais”.
Prossegue argumentando que é impossível prevalecer a incidência do imposto de renda
porquanto esta pressupõe a existência de efetivo acréscimo patrimonial, o que não
houve, ao contrário, o valor representou um decréscimo patrimonial, uma perda, não
podendo o critério legalista adotado pelo fisco sobrepujar ao critério jurídico utilizado
pelo requerente. Cita Roque A. Carrazza em defesa de seu argumento.
Requer, arguindo que, tendo sido comprovadas a origem e o destino dos valores
informados e considerando “que as pensões objeto do acordo judicial preservaram
suas naturezas indenizatórias e alimentares, amparadas no direito de família,
ramo do civil”, a restituição apurada na declaração apresentada.
Repisa que cada pensionista recebeu a título de pensão alimentícia a importância de R$
29.235,00 (sendo R$ 2.235,00 + R$ 27.000,00), tendo agido em perfeita sintonia com a
Constituição Federal e a legislação de regência, “não havendo razão para a glosa
realizada pelo fisco se o valor respectivo correspondeu ao decréscimo patrimonial
experimentado pelo contribuinte no exercício”.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido.
Cientificado da decisão em 06/06/2012 (fls. 64), o contribuinte, em 28/06/2012,
interpôs recurso voluntário (fls. 65/73), repisando as alegações da peça impugnatória, alegando,
em apertada síntese, que os valores pagos na ação indenizatória em face do sinistro que resultou
no óbito da filha dos autores, têm a natureza alimentar, fundamentando-se os pagamentos
realizados nas disposições cogentes do direito de família c/c com o direito das obrigações, estes
complementares e não excludentes, restando assim demonstrada a necessidade dos alimentos
pagos, calhando na espécie a incidência do art. 8o, II, “f” da Lei no 9.250/95. Cita jurisprudência
judicial neste sentido. Alega ainda que deve incidir na hipótese as legislações civil e tributária
vigentes à época do acidente (julho/1994) que deu origem ao pensionamento proveniente do
acordo celebrado judicialmente, em nome do princípio da segurança jurídica. Cita jurisprudência
judicial neste sentido. Registra ainda que os alimentos pagos têm natureza remuneratória para os
que os recebem, subsistindo o direito do alimentante à dedução dos valores pagos, evitando a
bitributação das aludidas verbas. Cita jurisprudência judicial. Faz considerações sobre o real
significado de renda tributável e da vedação ao confisco. Cita escólio doutrinário e
jurisprudência judicial neste sentido. Por último, alega acerca da impossibilidade da cobrança da
multa de ofício no percentual de 75%, posto que cumpriu as obrigações acessórias a tempo e
modo, caracterizando assim a boa-fé objetiva a motivar o cancelamento da multa aplicada. Cita
jurisprudência judicial. Requer, ao final, o cancelamento do débito fiscal reclamado, com a
restituição do imposto de renda a que faz jus. Caso assim não entenda, seja determinado o
cancelamento da multa de ofício, porquanto incabível na espécie.
Fl. 79
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.932 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11516.000128/2010-60

Instrui a peça recursal com o documento de fls. 74.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram a alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da glosa sobre a despesa com pensão alimentícia declarada – da multa de
ofício aplicada:
O litígio recai sobre a glosa da despesa com pensão alimentícia, no valor de R$
58.470,00, decorrente de acordo homologado em ação judicial indenizatória cível, visando
quitação dos danos decorrentes do sinistro que culminou com óbito da vítima, Salete Farias, filha
dos alimentandos, buscando, por oportuno, obter nova análise do processado, no sentido do
restabelecimento da dedução da despesa declarada e do afastamento da multa de ofício aplicada.
Inicialmente, da análise dos autos, pode-se constatar que a autoridade fiscal
requereu as justificativas sobre as despesas declaradas, não tendo sido comprovado ou
demonstrado pelo contribuinte o cumprimento dos requisitos legais a motivar as respectivas
deduções.
Não se pode olvidar que na relação processual tributária, compete ao sujeito
passivo oferecer os elementos que possam ilidir a imputação da irregularidade suscitada.
Conclui-se, portanto, que a comprovação da regularidade da dedução da despesa, da prestação
dos serviços ou dos dispêndios realizados, quando exigidos e não apresentados, autoriza a glosa
das deduções pleiteadas e a consequente tributação dos valores correspondentes.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre, a
título de exemplificação, no caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por
seu turno, reza que o sujeito passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou
comprovação, imputando-lhe o ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos
em tese, discricionária, deixando ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está
albergado em indícios razoáveis de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque
o ônus probatório implica trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre os fatos
imputados.
Fl. 80
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.932 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11516.000128/2010-60

Pois bem. Em que pese as alegações recursais, do cotejo da farta documentação
carreada, aliado aos fundamentos contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls. 56/61) e
atendo-se às informações contidas na autuação (fls. 9/12), não há como prosperar a pretensão
recursal.
Assim, considerando que o Recorrente, nesta fase recursal, não trouxe novas
alegações hábeis e contundentes a modificar o julgado, me convenço do acerto da decisão
recorrida – evidenciando-se que valores dedutíveis em cumprimento de acordo homologado
judicialmente, deverão referir-se necessariamente à verba alimentar estipulada em conformidade
com as normas do direito de família, tendo por pressuposto essencial a existência de
companheirismo, vínculo de parentesco ou conjugal entre o alimentando e o alimentante,
ao teor da legislação cível e tributária de regência – pelo que adoto como razão de decidir os
fundamentos lançados no voto condutor (fls. 58/60), mediante transcrição dos excertos abaixo, à
luz do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do RICARF:
Ressalte-se, de pronto, que não se trata aqui de tributação dos rendimentos auferidos
pelo contribuinte (aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica: I - de renda,
assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos; II - de
proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não
compreendidos no inciso anterior, conforme art. 43 do CTN) e sim da permissibilidade
de dedução do rendimento tributável informado na DIRPF, montante que não se
discute nos presentes autos, para efeito de determinação da base de cálculo do imposto
de renda no ajuste anual.
Conforme se verifica dos autos, o contribuinte deduziu na DIRPF/2008, a título de
pensão alimentícia judicial o montante de R$ 58.470,00. Informou na Relação de
Pagamentos e Doações Efetuados pagamentos a João Maria Farias e Emília dos Santos
Farias, no montante de R$2 9.235,00 para cada um. Os pagamentos resultam de
acordo homologado por sentença na Ação de Indenização no 02395076303.5
proposta por João Maria Farias e Emília dos Santos Farias contra o contribuinte,
junto ao Juízo de Direito da 6a Vara Cível da Comarca de Florianópolis, em
decorrência do óbito da vítima Salete Farias. No acordo restou fixada a obrigação do
requerido ao pagamento de um salário mínimo mensal aos autores mais a importância
de R$ 74.000,00 (R$ 54.000,00 no ano-calendário 2007), pelo que se deu “quitação do
pedido objeto da presente ação, bem como por todos os danos decorrentes do sinistro
ensejador da presente, para nada mais reclamar, seja a título for, direta ou
indiretamente do sinistro resultante ou de suas consequências e independentemente de
sua natureza, inclusive no que concerne às despesas havidas, danos materiais, morais
ou psicológicos, lucros cessantes, pensão, honorários advocatícios, reembolso de
valores, ou qualquer outro tipo de indenização prevista no ordenamento jurídico [...]”.
A Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, dispôs sobre a dedução em pauta:
(...)
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os
isentos, os não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à
tributação definitiva;
II - das deduções relativas:
[...]
f) às importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do
Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a
prestação de alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de
escritura pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro
Fl. 81
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-004.932 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11516.000128/2010-60

de 1973 - Código de Processo Civil; (Redação dada pela Lei no 11.727, de 23 de
junho de 2008)
[...]
O Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 – Regulamento do Imposto de Renda –
RIR/1999, dispõe, quanto à pensão alimentícia:
Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do
imposto, poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia
em face das normas do Direito de Família, quando em cumprimento de
decisão judicial ou acordo homologado judicialmente, inclusive a prestação de
alimentos provisionais (Lei no 9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
(...)
A Instrução Normativa SRF no 15, de 6 de fevereiro de 2001, que dispôs sobre normas
de tributação relativas à incidência do imposto de renda das pessoas físicas, estabeleceu:
Art. 49. Podem ser deduzidas as importâncias pagas em dinheiro a título de
pensão alimentícia em face das normas do direito de família, quando em
cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente, inclusive
a prestação de alimentos provisionais.
(...)
Como se vê da legislação transcrita, são dedutíveis da base de cálculo do imposto de
renda os valores comprovadamente pagos a título de pensão alimentícia, em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive alimentos provisionais, ou de escritura pública.
Assim, temos que os requisitos para a dedutibilidade são: a) que o pagamento tenha a
natureza de alimentos; b) que sejam fixados em decorrência das normas do Direito
de Família; e c) que seu pagamento decorra do cumprimento de decisão judicial ou
acordo homologado judicialmente.
O Direito de Família, que é tratado no Livro IV, artigos 1511 a 1783, do Código Civil, é
o complexo de normas que regulam a celebração do casamento, sua validade e os
efeitos que dele resultam, as relações pessoais e econômicas da sociedade conjugal,
a dissolução desta, a união estável, as relações entre pais e filhos, o vínculo de
parentesco e os institutos complementares da tutela e curatela.
Constitui, pois, um dos pressupostos essenciais da obrigação de prestar alimentos, a
existência de companheirismo, vínculo de parentesco ou conjugal entre o
alimentando e o alimentante.
Os valores pagos pelo contribuinte referem-se a indenizações reparatórias em
decorrência de dano causado a outra pessoa. Essas indenizações têm por finalidade
repor o patrimônio danificado ou destruído, bem como substituir os rendimentos não
percebidos em decorrência da perda do bem, de invalidez temporária, permanente ou
morte. Como resultou da causa de dano a outra pessoa, é obrigado a indenizações
reparatórias e/ou prestação alimentar, sendo esta modalidade regulada pelo direito
das obrigações.
A obrigação de indenizar é a consequência de um ato ilícito, do qual resultou dano a
terceiro ou a sociedade, e seu objetivo é justamente recompor o status quo ante, ou,
na sua impossibilidade, compensar o prejuízo sofrido.
O acordo que fixou os pagamentos efetuados pelo contribuinte, embora homologado
judicialmente, não preenche os requisitos legais previstos para fins de dedução da
base de cálculo do IRPF, posto que pertencentes ao direto das obrigações e não ao
direito de família.
Mantém-se, assim, a glosa da dedução da pensão alimentícia judicial, conforme
efetuada pela autoridade revisora.
Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-004.932 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11516.000128/2010-60

Destarte, uma vez desatendidos os requisitos para dedutibilidade das despesas
declaradas – sendo certo que o dever alimentar a atrair o benefício fiscal é regulado
precipuamente pelo direito de família, aliado ao fato de que norma isentiva deve ser interpretada
literalmente (art. 111, II do CTN), e tendo em mente que o pensionamento compelido ao
Recorrente originou de indenização reparatória por dano causado à terceiro paga em virtude de
acordo judicial celebrado e homologado somente no ano-calendário de 2007 (fls. 38/40),
cuja obrigação no particular é regulada expressamente pelo direito das obrigações, que possui
moldura e regramento distinto do direito de família na legislação civil, logo indedutíveis à título
de pensão alimentícia – razão pela qual mantenho a glosa operada e reconheço a subsistência do
crédito tributário apurado.
Quanto à aplicação da multa de ofício, nada a prover. Vale salientar, que sua
incidência à base de 75% decorre de expressa previsão legal (art. 44, I da Lei no 9.430/96), não
podendo ser reduzida e nem dispensada, cabendo a fiscalização aplicá-la, sob pena de
violação do dever funcional, por força do art. 142 do CTN.
Em relação às supostas violações aos princípios constitucionais aventados,
também nada a prover. Como é sabido, este CARF não é competente para se manifestar ou
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, cuja matéria, aliás, também já se
encontra sumulada:
Súmula no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente
em se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada ao princípio da estrita
legalidade.
No que tange ao entendimento jurisprudencial trazido para justificar as pretensões
recursais, o mesmo, nesta seara, é improfícuo, porquanto as decisões, mesmo que colegiadas,
sem um normativo legal que lhe atribua eficácia, não se traduzem em normas complementares do
Direito Tributário, e somente vinculam as partes envolvidas nos litígios por elas resolvidos. Na
mesma toada, tem-se que a doutrina também não é oponível ao texto explícito do direito
positivo, mormente em se tratando do direito tributário brasileiro, por sua estrita subordinação à
legalidade, tudo à inteligência do art. 150, I, da CF/88.
Por fim, vale salientar que o lançamento rege-se por expressa determinação legal,
sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, não sendo determinante para a
realização do lançamento a intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato, mas sim da ocorrência do fato gerador, competindo ao Fisco realizar
a revisão das declarações de ajuste, calcular a exigência e constituir o crédito tributário ou ajustar
o imposto a restituir declarado, sob pena de responsabilidade funcional, na exata dicção dos arts.
136 e 142 do CTN, sob pena de responsabilidade funcional.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
manter o lançamento e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do imposto de
renda.
É como voto.
Fl. 83
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2003-004.932 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11516.000128/2010-60

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 84
DF CARF MF
Original